Tribunal: STF
Processo: RHC 60038
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. RÉU, ACUSADO DE HOMICIDIO, PRESO HÁ MAIS DE
QUATRO ANOS, SEM QUE TENHA O MINIMO ANDAMENTO A AÇÃO PENAL, E SEM
QUE A JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE VIGIA, ESTADO DO PARA, SEQUER
ATENDA AOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO PARA
QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM LIBERDADE, SEM PREJUIZO DA AÇÃO PENAL.